Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-97.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de financiamento bancário com recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, firmado inicialmente entre a apelada e o BANESPA, posteriormente assumido por Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo e subsidiado pelo Banco do Brasil S/A. Matéria reservada à Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, II e

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de financiamento bancário com recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, firmado inicialmente entre a apelada e o BANESPA, posteriormente assumido por Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo e subsidiado pelo Banco do Brasil S/A. Matéria reservada à Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, II e II.4, da Resolução n.o 623/2013, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente do Colendo Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras componentes da Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal.